Tribunal: STF
Processo: ARE 1565724
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Cooperativa habitacional. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte requerida. Natureza consumerista da relação contratual bem estabelecida, a ensejar a aplicação da súmula nº 602 do STJ. Preliminar de incompetência afastada, prevalecendo o foro de domicílio dos consumidores sobre a cláusula de eleição (art. 101, inc. I, CDC). Carência de interesse processual não verificada, não se exigindo da parte autora que pleiteie administrativamente a rescisão contratual e ressarcimento dos valores, constituindo a apelante em mora, para que então possa ingressar em juízo. Imóvel não entregue após cinco anos da celebração do contrato. Inexistência de prazo razoável para a entrega no instrumento contratual, que somente prevê os prazos para entrega das fases do empreendimento, que a apelante admite não serem certos, e as formas de contemplação com as unidades, mas não seus requisitos. Violação à boa-fé objetiva, por falta de prestação de informação essencial inerente à natureza do negócio, que implica inadimplemento contratual, justificando sua resolução a pedido da parte adquirente, com consequente restituição integral das quantias pagas. Multa pelo inadimplemento contratual que se aplica à hipótese, ainda que somente prevista contratualmente para a mora do cooperados, consoante tese firmada no julgamento do Tema nº 971 do STJ. Inaplicabilidade da forma de restituição prevista em contrato diante da mora reconhecida. Requerentes que decaíram em parte mínima do pedido, mantida a distribuição dos ônus de sucumbência (art. 86, parágrafo único, CPC). Sentença mantida. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos modificativos. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 174, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De princípio, impende ressaltar que, em se tratando de aquisição de imóvel disponibilizado ao público em geral, pouco importa que essa aquisição tenha sido formalizada mediante a adesão a uma cooperativa, pois, havendo claro fornecimento de bem no mercado a consumidor final, existe entre as partes relação de consumo, a atrair a aplicação da súmula nº 602 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas”.



    Alega a apelante a inconstitucionalidade da Súmula 602 do STJ, sob o fundamento de que há indevida interferência estatal no funcionamento das cooperativas, em violação do art. 5º, inciso XVIII, da Constituição Federal, destacando que o enunciado ignora a imposição legal de estímulo ao cooperativismo prevista no art. 174, § 2º do referido Diploma. Contudo, esses fundamentos não foram sequer remotamente demonstrados, de modo que fica este e. Tribunal vinculado à aplicação do entendimento consolidado da Corte Superior (art. 927, inc. IV, CPC).



    Ademais, estabelecida a natureza consumerista da relação contratual em apreço, não merece acolhida a preliminar de incompetência do Juízo da 4º Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros desta Capital, prevalecendo o foro do domicílio do consumidor sobre a cláusula de eleição prevista no contrato, nos termos do art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, bem como da súmula nº 77 deste e. Tribunal de Justiça: [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente